Tribunal: TJDFT
Processo: 0707893-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. LEI MARIA DA PENHA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE ÁGUAS CLARAS. 2a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITADO). COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nos termos do art. 14, da Lei 11.340/06, os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem competência híbrida/cumulativa para julgar e executar as causas decorrentes das práticas inerentes à violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Obstar que a mulher dê continuidade à execução de alimentos já fixados pela vara especializada, vai de encontro com o espírito da norma, donde se extrai que o legislador visou assegurar às vítimas de violência doméstica, além da celeridade processual, a proteção em face do agressor, bem como sua dignidade do ponto de vista alimentar/assistencial.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.